Tribunal: CARF
Processo: 16692.721409/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721409/2017-17
ACÓRDÃO
3402-012.616 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.609, de 22 de julho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.735021/2017-70, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído pelo conselheiro Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.616 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721409/2017-17
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Conforme relatado em decisão de primeira instância, em decorrência da não
homologação da compensação formalizada por meio de processo, a Derat lavrou a notificação de
lançamento para exigência de multa isolada, correspondente a 50% do valor do débito
indevidamente compensado.
Em peça de impugnação a Autuada havia apresentado os seguintes argumentos:
i)
Ausência de má-fé ou ato ilícito;
ii)
Duplicidade da cobrança da multa em outro processo;
iii)
Inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF;
iv)
Sanção política da penalidade, v)Bis in idem em face da cobrança de multa
de mora sobre os débitos não compensados;
v)
Necessário sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da
discussão sobre o direito creditório.
A DRJ de origem aplicou a reversão das glosas através do acórdão, julgando
procedente em parte a impugnação para manter a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o débito remanescente.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento nos seguintes termos:
i)
Preliminarmente, a suspensão do julgamento deste processo administrativo
até o julgamento final na esfera administrativa de outro processo que
tramita com igual teor;
ii)
No mérito, a improcedência do lançamento da multa isolada.

É o relatório.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.616 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721409/2017-17
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Mérito
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa
isolada, aplicada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com alterações posteriores, exigida no percentual
de 50% (cinquenta por cento) sobre a compensação não homologada
através do PAF no 10665.901718/2012-05.
Como relatado, a DRJ de origem considerou a reversão das glosas através
do Acórdão no 11-64.419, que julgou a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra o despacho decisório que não
homologou a compensação, mantendo a multa sobre o débito
remanescente.
Ocorre que, como noticiado nos autos pela Contribuinte, a controvérsia
objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, o
que ocorreu em sede de repercussão geral através do Tema 736, sendo
fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
A decisão do STF transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro
Relator Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.616 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721409/2017-17
4
em análise, considerando que a mera não homologação de compensação
tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para ensejar sanção
tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de
índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria, ao fim e ao
cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público
com guarida constitucional”.
Por incidência do art. 98, parágrafo único, inciso I, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual voto por cancelar
integralmente a penalidade objeto deste litígio.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 315
DF CARF MF
Original